Tribunal: TJBA
Processo: 8050179-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8050179-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CLARA DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento. A insurgência recursal se deu contra despacho que determinou o comparecimento da parte autora em cartório para esclarecimento de interesse processual, com fundamento em indícios de litigância abusiva. A decisão agravada considerou inexistente conteúdo decisório no despacho atacado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho judicial que determina comparecimento pessoal da parte para esclarecer interesse processual, sem conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho impugnado não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se evidencia urgência capaz de justificar interpretação extensiva, conforme orientação firmada no Tema 988 do STJ.

O pronunciamento judicial limitou-se a requisitar diligência com base na tese firmada no Tema 1.198 do STJ, sem prejuízo imediato de direito da parte, tampouco encerrando qualquer decisão de mérito ou caráter coercitivo.

A jurisprudência é pacífica quanto à irrecorribilidade dos despachos de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a utilização do agravo de instrumento como meio de impugnação.

Constatada a inadequação recursal e a ausência de pressuposto de admissibilidade, impõe-se a negativa de conhecimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo de instrumento contra despacho judicial sem conteúdo decisório. 2. A ausência de urgência impede a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.001, 1.015, 1.021, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no RMS 59.734/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2019; TJBA, AI nº 8023677-73.2021.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 07.12.2021; TJBA, AI nº 8012909-88.2021.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 29.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8050179-10.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
MARIA CLARA DE SANTANA
e Agravado o
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA